Tribunal: TJDFT
Processo: 0702475-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. AFASTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de organização criminosa, uma vez que as investigações policiais apontaram indícios de que o paciente exercia tarefas dentro do grupo criminoso, mormente em favor de um dos líderes que se encontrava foragido, incompatíveis com a prestação de serviços advocatícios.
2. O encarceramento provisório do paciente também subsiste para assegurar a instrução criminal, haja vista a necessidade de proteção das testemunhas contra pressões indevidas dos integrantes da organização criminosa, bem como de interpostas pessoas, que intermedeiam conversas e asseguram a consecução de objetivos traçados pelos líderes presos ou foragidos.
3. A falta de contemporaneidade, por si só, não autoriza a revogação da segregação cautelar quando há nos autos elementos concretos que indiquem a necessidade de se garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal, sendo certo, ademais, que a observância do referido instituto jurídico não está relacionada à data do fato delituoso, mas sim à presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP no momento da decretação da medida extrema.
4. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública e da instrução criminal.
5. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
6. Ordem admitida e denegada.